Tribunal: STF
Processo: RE 1387795
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.  



    Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI-SP (eDoc. 205) e Confederação Nacional da Indústria – CNI (eDoc. 212)  vêm aos autos requerer a admissão no feito na qualidade de amici curiae. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento.



    Nos termos do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, compete ao relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia, por meio de decisão irrecorrível, ofício ou requerimento das partes, solicitar ou admitir pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae.



    Conforme já fiz ver no RE nº 808.202/RS-AgR, a representatividade adequada dos peticionários demanda, além do domínio do tema, também o interesse institucional e a capacidade de representação do número mais significativo possível de interessados.



    Considero que a admissão desenfreada e pouco criteriosa de qualquer um que deseje se tornar amicus curiae - sobretudo quando postulam a palavra entidades dotadas de desígnios e argumentos bastante assemelhados e que se superpõem - constitui, na realidade, algo deletério e absolutamente indesejado, visto que ocasiona tumulto processual sem se traduzir, necessariamente, em efetiva democratização do processo. Ademais, ressalto que o deferimento da totalidade de pedidos formalizados pelos peticionantes acarretaria dilação indevida da lide, o que não é de interesse de nenhum dos envolvidos. 



    Nesse sentido: ADI nº 5.447, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/5/19; RE nº 882.461/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/4/19; RE nº 705.423, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/8/13; ADPF nº 54, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 28/6/04.



    Assim, inicialmente, adotando, no caso presente, as diretrizes que tenho seguido em pleitos similares, admito o ingresso no feito, na condição de amici curiae, da Confederação Nacional da Indústria – CNI, tendo em vista a representatividade da peticionária e a capacidade institucional de enriquecimento do debate acerca do objeto do presente recurso extraordinário.



    Por outro lado, conforme assentei no RE nº 695.911/SP, de minha relatoria, cabe indeferir o pedido quando limitada a abrangência da representatividade da associação peticionante. Assim, indefiro o pedido de ingresso do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI-SP, com fundamento na representatividade geográfica limitada, além de os argumentos colacionados coincidirem em essência com aqueles veiculados nas manifestações das entidades que já foram outrora admitidas no feito.



    Não obstante a não admissão do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI-SP como amici curiae no feito, recebo como memoriais a petição por ele apresentada.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente